Tribunal: TJSP
Processo: 2279429-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que manteve decisão anterior de indeferimento de tutela de urgência. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper prazo para posterior interposição de recurso. Agravo intempestivo. Recurso não conhecido.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279429-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nhandeara, em que são
agravantes ROSELY MERLI TAFARI GOES, RUBENS PLACIDO GOES
JUNIOR, HELGA GONÇALVES RESENDE RODRIGUES GOES, RICARDO
GOES, REJANE MAIRA GOES e RENISE MEIRE GOES, são agravados
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUÁRIA TERRAS
NOVAS S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso de agravo de
instrumento e negaram provimento ao agravo interno. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279429-03.2020.8.26.0000/50000
2
Agravo de Instrumento no 2279429-03.2020.8.26.0000 – Nhandeara
Agravo Interno n.o 2279429-03.2020.8.26.0000/50000 Nhandeara
Agravantes: Rosely Merli Tafari Goes, Rubens Placido Goes Junior, Helga
Gonçalves Resende Rodrigues Goes, Ricardo Goes, Rejane Mairá
Goes, Renise Meire Goes
Agravados: Açucareira Virgolino de Oliveira S.A. e Agropecuária Terras
Novas S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44472)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que manteve
decisão anterior de indeferimento de tutela
de urgência. O pedido de reconsideração
não tem o condão de suspender ou
interromper prazo para posterior interposição de recurso. Agravo
intempestivo. Recurso não conhecido.
AGRAVO INTERNO Interposição contra
a decisão que não concedeu o efeito
suspensivo pleiteado.
Agravo de Instrumento não conhecido e agravo
interno não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por Rosely Merli Tafari Goes, Rubens Placido Goes Junior,
Helga Gonçalves Resende Rodrigues Goes, Ricardo Goes, Rejane
Maira Goes, Renise Meire Goes contra a decisão (fls. 35) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nhandeara, que, nos autos da
ação de rescisão contratual c.c. despejo e cobrança, ajuizada por eles
contra Açucareira Virgolino de Oliveira S.A. e Agropecuária Terras
Novas S.A., manteve decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279429-03.2020.8.26.0000/50000
3
pleiteada. Inconformados, tecem comentários a respeito dos fatos e
trâmite processual. Informam que a pretensão é a imissão na posse de
imóvel submetido a contrato de parceria agrícola, cujo vencimento
ocorreu em 31.12.2018. Asseveram sobre os termos do artigo 32, inciso
I, do Decreto 59.566/66. Reforçam que o contrato não foi renovado e
não será, de forma que houve a extinção do contrato pelo cumprimento
do seu ciclo jurídico de validade. Relatam o abandono do imóvel.
Afirmam que sem a imissão na posse ficaram impedidos de usufruir de
sua propriedade, bem como condenando um imóvel rural à
improdutividade. Aduzem que a concessão da tutela não trará qualquer
prejuízo às agravadas e muito menos risco de irreversibilidade, vez que
prestada garantia mediante caução de bem imóvel. Postulam o
provimento do recurso.
Por despacho antecedente, indeferido o pedido
de efeito suspensivo (fls. 56/57)
A parte agravante interpôs agravo interno (fls.
01/07 do apenso) contra o despacho de fls. 56/57, que deixou de
conceder o efeito suspensivo. Relatam a extinção do contrato.
Asseveram que o imóvel foi desocupado de fato, conduto não houve a
formalização da imissão dos agravantes. Discorrem sobre o perigo de
dano e evidente probabilidade do direito dos agravantes. Insistem na
concessão da tutela provisória pleiteada. Requerem a reconsideração da
decisão, para que seja concedido a tutela antecipada.
É a essência do relatório.
De início, não vinga o agravo interno
interposto contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279429-03.2020.8.26.0000/50000
4
agravo de instrumento. As razões para o não provimento do agravo
interno são as mesmas para o não conhecimento do recurso de agravo
de instrumento.
Nota-se, inicialmente, que a decisão de fls. 35
(fls. 619 dos autos originários), em apreciação ao pedido de
reconsideração (fls. 607/610 dos autos originários), manteve a decisão
anteriormente proferida (fls. 555 dos autos originários), que indeferiu o
pedido de tutela de urgência.
É sabido que o pedido de reconsideração não
tem o condão de suspender prazo para posterior interposição de recurso:
O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo
para a interposição do recurso cabível (RSTJ 95/271, RTFR 134/13, RT
595/201, 808/348, 833/220, JTA 97/251, RTJE 156/244), inclusive o do
agravo regimental (RTJ 123/470).
Desta forma, caso os agravantes desejassem
voltar-se contra o indeferimento da tutela de urgência, deveriam tê-lo
feito em época oportuna, levando-se em consideração, para fins de
interposição e tempestividade do agravo, a data da respectiva
publicação da decisão de fls. 555 dos autos originários, que foi
disponibilizada no DJE em 02/06/2020, e considerada publicada no
primeiro dia útil subsequente, qual seja 03/06/2020, conforme se
verifica às fls. 557 dos autos originários. Portanto, o prazo para
interposição do agravo se iniciou no primeiro dia útil seguinte, qual seja
04/06/2020, findando-se em 26/06/2020.
Tendo sido protocolado o presente agravo de
instrumento tão-somente em 25/11/20, forçoso reconhecer sua
intempestividade, pois transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279429-03.2020.8.26.0000/50000
5
para sua interposição.
Apenas para que se evitem embargos de
declaração protelatórios, conforme pontuou o Juízo a quo, não houve
alteração fática, desde a prolação da primeira decisão (fls. 555), e os
fundamentos tecidos são os mesmos do primeiro pedido indeferido,
ainda que os agravantes tenham reformulado o pedido, dando ênfase a
imissão na posse. Há que se destacar, ainda, que a decisão de fls. 555
encerrou a instrução processual e pontuou que a apreciação do pedido
de tutela de urgência poderá ser analisada na fase decisória. Questão
reforçada às fls. 619.
Destarte, o agravo de instrumento não merece
ser conhecido, diante de sua intempestividade. Os agravantes
responderão pela multa de 1% sobre o valor da causa, que será revertida
à parte agravada, na forma do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil/2015.
Posto isto, não se conhece do agravo de
instrumento e nega-se provimento ao agravo interno.
Mario A. Silveira
Relator